Tribunal: CARF
Processo: 13819.904682/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904682/2011-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.209 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BOMBRIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado contra decisão proferida pela 5a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP (Acórdão 14-86.279), negando
provimento à manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra a não
homologação de sua PER/DCOMP.
O histórico da decisão hoje trazida ao CARF é, mais especificamente, o seguinte:
trata-se de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, referente a pagamento efetuado indevidamente ou a maior no
período de apuração 31/05/2005, no valor de R$354.994,82, transmitida através do PER/Dcomp
no 33804.38398.111006.1.3.04-6068.
A DRF São Bernardo do Campo não homologou a compensação, por meio do
despacho decisório eletrônico de fl. 100, emitido em 02/08/2011, já que o pagamento indicado
no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito da contribuinte.
Cientificada do despacho em 12/08/2011 (fl. 105), a recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 10/12, em 13/09/2011, para alegar, resumidamente, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904682/2011-10
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904682/2011-10

i) efetuou pagamento indevido ou a maior de Cofins referente ao mês de maio/2005, então, optou
pela compensação com IPI do período setembro/2006; ii) a autoridade fiscal deixou de justificar
o indeferimento da homologação no despacho decisório, sem verificar que as declarações
correspondentes indicam o montante do crédito apurado; iii) a falta de identificação do motivo
pelo qual o crédito seria inexistente caracteriza cerceamento do direito de defesa; iv) o direito à
restituição ou compensação está previsto no art. 165, I, do Código Tributário Nacional e no art.
74, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação da Lei no 10.637, de 2002; v) seu crédito existe de
fato e fez a necessária vinculação ao pedido de compensação, conforme demonstrou em imagens
de declarações apresentadas anexadas à petição; vi) diante dos argumentos trazidos, requer-se o
acolhimento da manifestação de inconformidade e a homologação da compensação, com a
extinção do crédito tributário exigido.
Tais alegações foram rejeitadas pela DRJ por falta de apresentação de provas a
respeito do pagamento indevido que a empresa afirma ter, para consubstanciar a compensação
em questão.
Em seu recurso voluntário dirigido ao CARF, a contribuinte adota nova linha de
argumentação, agora afirmando: i) preliminarmente: nulidade do acórdão recorrido por ausência
de fundamentação adequada; ii) quanto ao mérito, haver prova nos atos do crédito pleiteado por
meio de apresentação de DCTF retificadora, a qual seria anterior ao despacho decisório; iii)
Usurpação de competência da autoridade fiscal e procedimento específico para revisão de DCTF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Entretanto, entendo que ainda não é possível dar julgamento definitivo ao caso.
A questão de mérito sobre a qual se circunscreveu até esse momento foi a prova
do pagamento indevido e, portanto, da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ocorre que em seu recurso voluntário, a Contribuinte alega que o despacho
decisório teria sido proferido posteriormente à transmissão de DCTF retificadora, mas que esta
foi desconsiderada na análise do crédito pleiteado.
É pacífico na jurisprudência do CARF que a DCTF retificadora, nas hipóteses em
que é admitida pela legislação, substitui a original em relação aos débitos e créditos nela
declarados. A sua apresentação antes da não homologação de compensação, por ausência de
saldo de créditos na DCTF original, tem como consequência a desconstituição da causa original
da não homologação - que indevidamente desconsiderou a DCTF retificadora já apresentada -,
cabendo à autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
Contudo, no presente caso, pela análise dos autos, não foi possível constatar se, de
fato, o despacho foi proferido com base na DCTF original ou na retificadora, para fins da
solução da lide.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904682/2011-10

Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação, apresentar
suas conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente, entendo que o julgamento deve ser
convertido em diligência, nos termos do artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72, para que a
autoridade fiscal de origem, em parecer circunstanciado, esclareça qual a DCTF que fora
considerada no momento da elaboração do despacho decisório, se a original ou a retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital